Tribunal: TJDFT
Processo: 0746530-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746530-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EBERTH LUIS SANT ANNA DE MIRANDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EBERTH LUIS SANT ANNA DE MIRANDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em decisão de ID no 20814976, indeferi o pedido liminar. Prestadas as informações, o Juízo de origem informou que em 09/10/2020, no bojo dos autos 0706795-93.2020.8.07.0006, foi proferida sentença penal condenatória, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva e imposta ao paciente a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Em ID no 21316112, a 3a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, foi publicada sentença (ID Num. 74230018) referente ao processo no 0706795-93.2020.8.07.0006 em que foi revogada a prisão preventiva do ora paciente. Considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus, pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 10:35:58. ROBSON BARBOSA Desembargador